Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. BENEFÍCIO NÃO REQUERIDO NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADAS. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO AUTOR E DESPROVIDO O DO RÉU.
1. Os apelantes formularam pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na própria petição recursal. Configurada, portanto, a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o , do Código de Processo Civil, que impede o conhecimento dessa pretensão. 1.1. Como a justiça gratuita sequer foi requerida, muito menos deferida, carece de interesse processual a parte que a impugna. Pedidos não conhecidos.
2. A legitimidade é examinada a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção, autorizando-se que as partes atuem no feito. 2.1. Há pertinência subjetiva na relação jurídica quando o autor alega haver falha na prestação do serviço contratado com a instituição bancária, resultando em danos materiais e morais que entende serem indenizáveis. O fato de o ato ilícito ter sido praticado por terceiros de má-fé é irrelevante para a aferição da legitimidade, principalmente porque a instituição bancária detém o poder de controle sobre as operações financeiras do cliente.
3. Configurado o caso fortuito interno para se responsabilizar objetivamente a instituição bancária (Súmula 479/STJ e art. 14, § 1o, CDC). A falha na prestação do serviço consubstanciou-se na ausência de controle e segurança adequados em seus sistemas internos de monitoramento e fiscalização das operações. Houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (art. 42, § 1o, inciso I), permitindo o vazamento de dados pessoais e sensíveis dos clientes, de sorte a serem utilizados, de maneira fraudulenta, por terceiros.
4. O fato de o autor ter entregue ao motoboy o chip do cartão de crédito e fornecido ao atendente, via telefone, a senha, apesar de determinante para a realização das operações indevidas, não evidencia sua culpa. O consumidor foi levado a crer que o cartão já estava devidamente bloqueado, pelo atendimento que recebeu, no mesmo número utilizado pelo banco, após confirmados seus dados pessoais. Além disso, a solicitação de senha, pelos canais de atendimento do banco, é prática usual, devidamente comprovada nos autos. O sistema de segurança não identificou as transações indevidas que em muito se distanciaram do padrão daquele cliente.
5. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação da cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável. Delimitando este último, o col. STJ, ao julgar o dissídio entre a 1a e a 2a Seções, estabeleceu que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do cdc, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS). 5. 1. Evidente engano justificável no processamento de operações realizadas mediante senha e chip do cartão de crédito, estando configurada boa-fé objetiva do banco em efetuar a cobrança.
6. Em que pese as preocupações e transtornos do consumidor em razão da falha na prestação dos serviços, não demonstrado que tenha ficado privado de quantia necessária que comprometesse seu orçamento familiar ou gastado tempo desproporcional na busca pela solução do problema. Danos morais não configurados.
7. Recursos parcialmente conhecidos. Desprovido o apelo do réu e parcialmente provido o do autor.